Tribunal: TJDFT
Processo: 0732068-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL.
1. Os sistemas informatizados, como o SISBAJUD, devem ser utilizados pelo Poder Judiciário para garantir a efetividade do processo na busca de ativos financeiros em nome do devedor para quitação da dívida, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade processual e razoável duração do processo.
2. Havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta de bens no SISBAJUD, cabível nova pesquisa de ativos financeiros em nome do executado.
3. Recurso conhecido e provido.